Tribunal: TJPA
Processo: 0805441-93.2022.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0805441-93.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARA

INTERESSADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO – INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.

MÉRITO: DEPÓSITO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II DO CTN – FACULDADE DO CONTRIBUINTE. PROVIMENTO. 2.
Observa-se dos autos principais de Mandado de Segurança nº 0822341-24.2022.8.14.0301 que as agravantes colacionaram comprovantes de depósitos judiciais do referido imposto no exercício de 2022.

O depósito judicial, realizado de maneira integral, assegura a garantia da obrigação tributária, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Dessa forma, o valor depositado encontra-se à disposição do juízo, não acarretando prejuízo à Fazenda Pública e garantindo a satisfação da obrigação em caso de eventual procedência da cobrança pelo Estado.

AGRAVO INTERNO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO com pedido de tutela antecipada interposto
por
Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., e por sua matriz e filiais; Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda., e por sua matriz e filiais e Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda., em face da decisão monocrática de ID nº 20484275.

Alegam as agravantes que obtiveram em sede de Mandado de Segurança nº 0822341-24.2022.8.14.0301 o direito de não se sujeitarem ao recolhimento do ICMS-DIFAL e do adicional ao “fundo de combate à pobreza” (FICOP) durante todo o exercício financeiro de 2022.

Menciona que no
mandamus
as agravantes obtiveram provimento jurisdicional para ver reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tanto pelo inciso II (depósitos judiciais do montante integral do crédito tributário) quanto pelo inciso IV (concessão de medida liminar) ambos na decisão de (ID. 74956928) do art. 151 do CTN.

Em contrarrazões, o Ente Estadual pugna pelo não conhecimento do agravo e acaso conhecido por seu improvimento.

É o relatório que encaminho à Secretaria, nos termos do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, uma vez que o presente agravo foi interposto dentro do prazo, rejeito a preliminar arguida pelo Estado de intempestividade.

Passo a análise da matéria arguida.

A decisão desta Presidência suspendeu os efeitos das liminares/sentenças prolatadas pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal que exonerou as empresas contribuintes da obrigação de recolher o ICMS-DIFAL incidente em operações de vendas para consumidores não contribuintes do ICMS que residem no Estado do Pará, na forma autorizada pela Lei Complementar 190/2022.

Constata-se nos autos, que as agravantes, em razão da decisão proferida em primeiro grau, a qual obstou o Estado de cobrar valores referentes ao ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, pleiteia o reconhecimento do depósito em juízo correspondente ao imposto devido no referido período.

As agravantes alegam que os depósitos judiciais referentes aos valores de ICMS-DIFAL questionado pelo Estado, afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em seu desfavor.

Observa-se dos autos principais de Mandado de Segurança nº 0822341-24.2022.8.14.0301 que as agravantes colacionaram comprovantes de depósitos judiciais do referido imposto no exercício de 2022.

O depósito judicial, realizado de maneira integral, assegura a garantia da obrigação tributária, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Dessa forma, o valor depositado encontra-se à disposição do juízo, não acarretando prejuízo à Fazenda Pública e garantindo a satisfação da obrigação em caso de eventual procedência da cobrança pelo Estado.

Transcrevo jurisprudencia nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DO DIFAL NO RITO MANDAMENTAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA Nº 112 DO STJ.

1. A despeito do entendimento consignado pelo juízo
a quo
no despacho agravado, importa registrar que a jurisprudência pátria vem reconhecendo a possibilidade de depósito judicial do DIFAL em sede de Mandado de Segurança.

2. Ressalta-se que, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é imprescindível que o depósito seja integral e em dinheiro, em observância à regra do art. 151, inciso II, do CTN e à Súmula nº 112 do STJ.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812276-68.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL - DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 151, II, CTN - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O depósito não se confunde com a consignação em juízo, tendo em vista que não há intenção de pagamento do tributo, mas sim de discussão do débito. Tata-se de uma faculdade do contribuinte, independe, portanto, de autorização judicial e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de expressa disposição legal.

(TJ-MS - AI: 14169112920228120000 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

Ainda que a controvérsia de fundo envolva a aplicação da LC nº 190/2022, referente à possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL sobre mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes, a realização do depósito judicial afasta, temporariamente, a necessidade de qualquer cobrança adicional por parte do Estado relativo a este imposto e dentro deste período.

Assim sendo,
DOU PROVIMENTO ao agravo interno
, diante dos depósitos judiciais realizados para que o Estado se abstenha de cobrar o imposto de ICMS-DIFAL no exercício de 2022 da
Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., e por sua matriz e filiais; Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda., e por sua matriz e filiais e Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda., e por conseguinte, que sejam excluídas do
polo passivo, possibilitando-as à regularização junto à Fazenda Pública.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 14/01/2025